Tribunal: TJMT
Processo: 1020116-95.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020116-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (AGRAVANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), OTAVIO MANOEL FREITAS DOS SANTOS - CPF: 027.040.514-37 (AGRAVADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), JULIANNA CINTRA BARBOZA - CPF: 980.143.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO RAMOS CORREA DE FARIA E ALBUQUERQUE - CPF: 697.937.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), JULIANNA CINTRA BARBOZA - CPF: 980.143.661-15 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO RAMOS CORREA DE FARIA E ALBUQUERQUE - CPF: 697.937.351-04 (AGRAVADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA -
AVERBAÇÃO
DA LIDE NA MARGEM DA MATRÍCULA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

Não há justo motivo tampouco urgência para a averbação da lide na margem da matrícula do imóvel escriturado em nome de terceiro com a anuência do próprio autor se este busca a rescisão contratual e reparação civil contra outrem
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020116-95.2021.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Rescisão de Contrato c/c Multa Contratual, Pedido de Reparação de Danos e Ressarcimento por Enriquecimento Ilícito, deferiu parcialmente a tutela de urgência
somente para determinar a expedição de ofício ao Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá /MT, para fazer constar a averbação acerca da existência desta ação judicial (Processo n. 1029126-40.2021.8.11.0041) à margem dos imóveis de Matrícula nº. 84.717 – Livro 2 e, Matrícula nº. 107.637 – Livro 2
.

O agravante alega que é terceiro prejudicado na lide proposta pelo agravado Otávio Manoel de Freitas contra Julianna e Luiz Antônio.

Diz que em 27-1-2021 os réus (Julianna e Luiz Antônio) venderam para o autor (Otávio) o imóvel situado nos lotes 05 e 06 da quadra 19 do Condomínio Belvedere por R$2.250.000,00.

Aduz que
a cláusula segunda do “instrumento particular de compra e venda do imóvel” previa que parte do preço (R$ 2.250.000,00) seria pago mediante a dação em pagamento de um terreno (matrícula 84.717) avaliado em R$ 450.000,00 e um apartamento (matrícula 107.637) avaliado em R$ 600.000,00
.

Acrescenta que
o parágrafo primeiro da cláusula segunda previa que o autor deveria quitar o apartamento no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como proceder ao pagamento dos encargos de sua responsabilidade (taxa condominial, IPTU e ITBI)
.

Afirma que tanto o terreno (matrícula 84.717) quanto o apartamento (matrícula 107.637) foram entregues a ele (agravante) diretamente por Otávio, por força do “instrumento particular de venda e compra de imóveis urbanos”, além de lavrada a escritura pública de compra e venda (sem pagamentos de ITBI e IPTU).

Ressalta que a posse do apartamento também lhe foi entregue, porém o autor (Otávio) não quitou o saldo devedor do financiamento, o que impediu a transferência da propriedade.

Pontua que o terreno foi passado para o seu nome, e então o alienou para Lilian Maia Figueira, sendo feito inclusive financiamento na CEF.

Anota que, em virtude de desentendimento entre os agravados, sucederam várias notificações.

E mais, que o autor deve buscar o ressarcimento dentre os bens pertencentes aos réus, e não atingir os imóveis que ele (agravante) adquiriu de boa-fé, visto que não participou do contrato originário e tampouco figura no polo passivo da demanda.

Argumenta que a adquirente do lote (Lilian) não consegue iniciar as obras devido à averbação lançada à margem da matrícula.

Sob a arguição de que foram cumpridas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID n. 108866496).

Contraminuta nos IDs n. 112812997 e 108671479. O agravado Luiz Antônio não foi localizado para intimação (ID n. 115835966).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante sustenta que a discussão sobre a licitude da Compra e Venda celebrada entre os agravados não pode repercutir sobre os seus interesses e os da terceira Lilian
Maia Figueira
em relação ao terreno e ao apartamento com matrículas n. 84.717 e 107.637 do Cartório de 6º Ofício de Cuiabá.

Pede a reforma do
decisum
para que não ocorra a anotação da demanda nos referidos registros.

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Embora a averbação de processos na maioria das vezes decorra de preceito legal (art. 167, inciso I, item 21, da Lei 6.015/1973) e constitua exercício do poder geral de cautela, no caso concreto não há justo motivo e nem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O autor (Otávio) pretende a rescisão judicial da Compra e Venda da casa que pertencia ao casal Julianna e Luiz Antônio (matrículas n. 84.460 e 84.459 do mesmo CRI), e para isso argui que, embora as negociações e os pagamentos tenham sido ajustados com Luiz Antônio, ele não ratificou esse contrato particular, que conta apenas com a assinatura da sua mulher.

Enfatiza que na partilha de bens de ambos (processo n. 1039826-12.2020.8.11.0041) consta que 60% desse imóvel pertencia ao marido. Portanto, como a declaração de vontade do adquirente emanou de erro substancial, o contrato seria nulo.

Para amortizar parte dos
R$2.250.000,00, Otávio teria dado em pagamento um lote no mesmo Condomínio
(Belvedere) e um apartamento, que nem sequer foram registrados em nome de Julianna ou do seu ex-marido.

Essa área foi direta e formalmente transferida para o agravante (confira-se ID n. 108671493), que não figura nos autos e até já a repassou para
Lilian Maia Figueira.

Ele ressalta que também adquiriu de Otávio o apartamento n. 2501 do Edifício Parque Pantanal 3 (ID n. 108671486), que só não foi registrado em seu nome em razão de pendências financeiras do alienante.

Esse cenário mostra que a anotação premonitória deferida pelo juízo da causa agrega a ameaça real de prejuízo para dois terceiros de boa-fé.

O agravante e Lilian não integram a lide originária e podem sofrer o impacto do litígio, que se restringe às negociações entre os agravados.

Os documentos anexados ao feito não sugerem nenhuma relação jurídica entre o casal agravado e o agravante.

Assim, não foi esclarecido o motivo de os imóveis com matrículas 84.717 e 107.637 terem sido objeto de duas alienações por Otávio – a dação em pagamento de Julianna e Luiz Antônio e a venda para o agravante.

Se ele busca a rescisão contratual e reparação civil contra o casal, não é prudente nem razoável impor restrições a bens que foram parar nas mãos de terceiros com a sua prévia anuência.

Posto isso, conclui-se em juízo de cognição sumária pela ausência dos pressupostos legais para o deferimento da medida de urgência.

A alta probabilidade de ocorrer
periculum in mora
inverso e a insuficiência do conjunto probatório recomendam que se aguarde a instrução e a formação do contraditório para que o direito invocado possa ser aferido com mais responsabilidade e maior grau de convicção, o que evitará danos a terceiros de boa-fé (intuito da decisão recorrida).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
Se a parte autora pretende a averbação de impedimento de alienação às margens da matrícula de imóvel adquirido por pessoa terceira de boa-fé e não faz prova, initio littis, do alegado, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito inaugural
.
Ausentes os requisitos legais, se deve manter a decisão que, fundada no poder geral de cautela, considerou temerário o deferimento do pedido neste estágio procedimental, sendo necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória
.
(N.U 1013438-64.2021.8.11.0000, relator Des. Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, TJMT, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 17/11/2021, sem destaques no original).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITES E CONFRONTAÇÕES C/C ANULATÓRIA DE GEORREFERENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE NA MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL DO RÉU - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo discussão possessória sobre a confrontação entre duas propriedades rurais,
não há justo motivo tampouco urgência para que se averbe a existência da lide na margem da matrícula do imóvel do réu e, por outro lado, deixe o do autor livre de qualquer anotação
, especialmente se os autos não tratam de cobrança de dívida
. (N.U 1025589-96.2020.8.11.0000, julgado em 10/03/2021, publicado no DJE em 16/03/2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar o
decisum
agravado e indeferir a tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022